Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO CONFIGURADO. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Prescreve em 5 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (CC, art. 206, § 5o, I). Ausente prova de causa interruptiva no período, é de se reconhecer a prescrição de cobrança de dívida vencida há mais de 8 anos.
2. A inscrição de nome de pessoa natural ou jurídica na plataforma “Serasa Limpa Nome” implica em meio indireto de coação, pois, por meio de tal prática, o credor tenta forçar o consumidor a pagar o débito, sob pena de prejuízos ao score de crédito e de penalização perpétua do devedor.
3. A inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome constitui clara inconformidade com o disposto nos termos do art. 43, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. As dívidas prescritas disponíveis no Serasa Limpa Nome são privadas, sem visibilidade de consulta para terceiros. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não importa, por si só, dano moral in re ipsa. Faz-se necessária, portanto, a demonstração, no caso, de violação a atributos da personalidade, o que não ocorreu. De tal modo, não há que se apontar para indenização por danos morais.
5. Apelação conhecida e não provida.